Tribunal: TJDFT
Processo: 0000385-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000385-23.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM JOSE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO NERIS DA COSTA AGRAVADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 17505946, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 17045391. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033